Tribunal: STF
Processo: MS 39680
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA



    Direito Administrativo. Segundos Embargos de Declaração no Agravo Regimental em Mandado de Segurança. CNJ. Indeferimento Monocrático de Recurso Administrativo. Ausência de Competência para Revisão de Atos Jurisdicionais. 



    I. Caso em exame



    1. Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual se rejeitaram embargos anteriores, no âmbito de mandado de segurança, objetivando questionar ato monocrático do Relator no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que indeferiu recurso administrativo por ausência de competência do órgão para revisão de ato de natureza jurisdicional.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado apresentou omissão ao não considerar suposta ofensa a dispositivos constitucionais (art. 5º, inc. LIII, e 103-B, § 4º, inc. III, da CRFB); e (ii) verificar se os segundos embargos de declaração são admissíveis, considerando-se os vícios alegados.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade, ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não configurados no caso em análise.



    4. A decisão embargada abordou expressamente a ausência de competência do CNJ para revisar atos jurisdicionais, não havendo omissão a ser sanada.



    5. A jurisprudência do STF estabelece que segundos embargos de declaração apenas são admitidos se o vício alegado surgir no julgamento dos primeiros embargos, o que não ocorreu.



    6. O uso reiterado de embargos declaratórios para rediscutir matéria já analisada caracteriza intuito protelatório e não atende aos requisitos legais para sua admissibilidade.



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração não conhecidos, sendo determinada a imediata certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado.



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, §§ 2º a 4º; Constituição da República, arts. 5º, inc. LIII, e 103-B, § 4º, inc. III.



    Jurisprudência relevante citada: STF, MS nº 28.939-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno (2013); STF, ARE nº 677.475-AgR-ED-ED/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/08/2016; STF, MS nº 30.128-ED-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma (2019).